Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-76.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000718-76.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: IVONILDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s):MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. IMÓVEL EM POSSE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APP OU DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a ligação do serviço de energia elétrica em imóvel ocupado pelo autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda; (ii) saber se é válida a recusa da concessionária em realizar a ligação do serviço de energia elétrica, sob a alegação de que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente e de ausência de viabilidade técnica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente rejeitada, considerando que é pacífica a jurisprudência no sentido de que o possuidor ou ocupante de fato de imóvel urbano ou rural tem legitimidade para requerer a prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica. 4. Não foi comprovado, nos autos, que o imóvel está efetivamente inserido em área de preservação permanente ou que há óbice técnico à prestação do serviço. A ausência de estudo técnico, laudo ambiental ou vedação administrativa concreta impede a recusa do fornecimento. 5. A alegação de litigância de má-fé não prospera, diante da existência de documentação mínima e de pretensão juridicamente plausível por parte do autor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O possuidor legítimo de imóvel urbano tem legitimidade para pleitear ligação de energia elétrica, independentemente de comprovação de propriedade formal. 2. A ausência de comprovação técnica ou administrativa efetiva de impedimento inviabiliza a recusa do fornecimento de serviço essencial.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000215-07.2016.8.05.0051, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 22.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000718-76.2021.8.05.0043, em que figura como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado o Ivonildo Santos Oliveira Junior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator